Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA. RISCO VERMELHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que a parte ré forneça à parte autora “Consulta em Ortopedia – Coluna” conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Em seu recurso destaca que aguarda há anos pela consulta, não existindo qualquer previsibilidade concreta de quando será o seu atendimento, sendo que sofre de cervicalgia, de modo que a demora no atendimento acarreta dores físicas, sofrimento psíquico e risco de piora progressiva da doença. Assinala não ser razoável invocar o princípio da isonomia diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde, não podendo ser privilegiada a omissão estatal.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 47475776. Antecipação da tutela recursal deferida na decisão ID 47610228.

III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que desde 2019 o paciente convive com dor intensa, sendo que o laudo ID 46694913 descreve: “Paciente com dor cervicobraquial intensa com mm mostrando protusões discais centrais de C3-C4 a C6-C7, deformando o saco dural e tocando a face ventral da medula espinhal nos três primeiros níveis / uncoratrose direita de C/C4 e esquerda de C5-C6 determinando o estreitamento do neuroforame esquerdo neste último nível”. Ademais, inicialmente o paciente aguardava a consulta desde o dia 19/07/2021 na lista de prioridade “amarela”, sendo que em março de 2023 o Distrito Federal informou que o nome da parte autora constava desde 06/01/2023 na lista de prioridade “vermelha” para a consulta em ortopedia – coluna, sendo agendada aquela consulta para o dia 24/03/2023 às 14h com o Dr. Marcos Salgado de Padua (ID 46694927). Todavia, em duas oportunidades a parte autora informou que não realizou a suposta consulta agendada para aquele dia 24/03/2023 (IDs 46694930 e 46694940). Portanto, constata-se que desde 2023 a parte autora teve a classificação de risco alterada para “Vermelho – emergência” (sendo que não conseguiu realizar a consulta prevista para aquele dia 24/03/2023), o que demonstra a existência de urgência para o seu atendimento.

V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.

VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a situação configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

VII. Assim, constatado que a parte autora aguardava na lista sob risco amarelo desde meados de 2021, o que excede o prazo de 100 dias indicado no Enunciado 93 – CNJ, e considerando que desde janeiro de 2023 a sua situação foi alterada para “risco vermelho”, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal forneça a consulta para a parte autora dentro do prazo de 5 dias.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para confirmar a antecipação da tutela recursal ID 47610228, de modo a determinar que o Distrito Federal forneça a Consulta em Ortopedia – Coluna dentro daquele prazo de 5 (cinco) dias úteis estabelecido naquela decisão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.